Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707691-52.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLINICA HOSPITALAR ORTOPEDICA ARTHROS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 44283902. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado CLÍNICA HOSPITALAR ORTOPÉDICA ARTHROS LTDA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator